Tribunal: STF
Processo: HC 221889
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Progressão de regime de cumprimento de pena. Data-base. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DATA-BASE. DECISÃO DECLARATÓRIA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS: OBJETIVO E SUBJETIVO. CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. NO MAIS, SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - A Segunda Turma do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 115.254/SP, firmou entendimento de que a decisão que concede a progressão de regime tem natureza declaratória e não constitutiva, razão pela qual o marco inicial para a progressão seguinte será a data em que o apenado preencher os requisitos legais e não aquela da decisão que concedeu ou do efetivo início da reprimenda no regime anterior. 



    III - Alinhando-se à novel orientação da col. Suprema Corte, a Quinta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no REsp n. 1.582.285/MS, passou a perfilhar a orientação de que "a data inicial para progressão de regime deve ser aquela em que o apenado preencheu os requisitos do art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data da efetiva inserção do reeducando no regime atual." 



    IV - Com efeito, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados ambos os requisitos, objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal. 



    V - No mais, a d. Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido.



2. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega que “o exame criminológico deixou de ser obrigatório para a concessão do benefício da progressão de regime, o que [...] leva a crer que a data-base tem de ser o momento em que o apenado preencheu o requisito objetivo e ostentou bom comportamento carcerário, sendo o exame criminológico desnecessário para fins de alterar a data-base”. Requer “a concessão da ordem para alteração do cálculo prisional, refazendo-o, devendo considerar como data-base para progressão ao regime aberto o dia em que o apenado implementou o direito a progredir ao regime semiaberto”.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser concedido.



5. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que “apenas com o cumprimento de ambos requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal” (HC 208.484-AgR/SP, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Primeira Turma). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:



    Portanto, o termo inicial para nova progressão de regime deverá ser a data em que implementados os requisitos objetivo e subjetivo descritos no art. 112 da Lei de Execução Penal, e não a data do efetivo ingresso do apenado no regime atual, ou a data em que deferida a progressão de regime.



    No caso concreto, tendo o requisito subjetivo sido implementado por último pelo ora agravante, quando da realização do exame criminológico, não se vislumbrou nenhuma flagrante ilegalidade.



6. Ademais, ressalto que segundo o STF “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



7. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator